Tribunal: TJMT
Processo: 1035946-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035946-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESTHER ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.199.702-19 (APELANTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO 1035946-32.2020.8.11.0002 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE

WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MODUS OPERANDI
E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA –
2. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
– ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – EXCLUSÃO - PALAVRA DO RÉU – INSUFICIÊNCIA – CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL QUE COMPROVA A INTERESTADUALIDADE – EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – DESNECESSIDADE – ENUNCIADO 4/TJMT E SÚMULA 587/STJ –
3. ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
– PEDIDOS SUCESSIVOS – PREJUDICIALIDADE ANTE O NÃO ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS PRINCIPAIS –
4. PRISÃO PREVENTIVA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE –
MODUS OPERANDI
E APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO VALOR COMERCIAL – ENUNCIADO 25/TJMT –
5. APELO DESPROVIDO.

1. No cenário onde o agente é surpreendido em poder de vultosa quantidade de cloridrato de cocaína, no caso, 491,77kg, transportando-a para outro Estado da Federação em um caminhão bi-trem desviado de uma empresa de transportes, com a participação de um número expressivo de pessoas para o carregamento, de forma dissimulada, escondida em meio a uma carga de milho de 37.880kg, de significativo valor de mercado, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às atividades criminosas, bem como a participação em organização criminosa.

3. A julgar pelas notas fiscais e de transporte do milho acostadas aos autos, as quais dão conta de que a carga foi carregada na cidade de Sinop/MT e seria entregue na cidade de Mogi Guaçu/SP, e como o próprio apelante não comprovou de fato com quem pegou a droga e em qual lugar realmente pretendia entregar a droga na cidade de Várzea Grande, sendo preso, ao invés disso, na rodovia dos Imigrantes, rota comumente utilizada para quem pretende seguir viagem e não para quem se diz chegando ao destino final, fica claro que o seu intento era a transposição para pelo menos três Estados da Federação, porque Mato Grosso não possui fronteira direta com o Estado de São Paulo, exigindo a transposição de pelo menos outros Estados adicionais, a exemplo de Goiás ou Mato Grosso do Sul. Ademais, a incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal. Inteligência do enunciado 4/TJMT, e da Súmula 587/STJ.

3. Cuidando-se de pedidos sucessivos as pretensões de abrandamento de regime inicial de cumprimento de pena e de substituição por penas restritivas de direito, que só teriam pertinência caso acolhidas quaisquer das teses defensivas principais, uma vez mantida a reprimenda inicialmente aplicada, fica automaticamente prejudicada a tese defensiva sucessiva.

4. As evidências processuais se tornaram conclusivas no sentido de que se tratou de uma ação orquestrada por grupo criminoso adrede preparado, com apoio logístico importante e a certa participação de um número expressivo de pessoas, dedicados à atividade de transporte de cerca de meia tonelada de droga de altíssimo valor comercial [491,77kg de cloridrato de cocaína], camuflada em meio a uma carga também valiosa, de 38770kg de milho, em um caminhão bitrem, todos com alto valor de mercado, insuflando assim um meio ardiloso de disseminação de drogas ilícitas por boa parte do território nacional, por pessoa de confiança, integrante desse grupo e dedicada a esse tipo de atividade, circunstâncias que denotam a periculosidade objetiva potencial do fato em termos à afetação da saúde pública, e que recomendam a prisão preventiva como meio à reobtenção da ordem pública, nos termos do Enunciado n. 25, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado em 02/3/2015, pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso

5. Apelo desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO 1035946-32.2020.8.11.0002 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE

WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta a tempo e modo por
Westher Araújo de Oliveira
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Marcos Fellipe Rocha e Silva, colimando a reforma da
sentença judicial
proferida em 29/3/2021 [id. 98333978] pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, nos autos de Ação Penal 1035946-32.2020.8.11.0002, e que, julgando
procedente a denúncia
, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 11 de novembro de 2020, por volta de 01h41min, na rodovia dos Imigrantes, altura do
Mercado Bom Gosto
, município de Várzea Grande/MT, foi preso em flagrante delito transportando com a intenção de transposição de pelo menos dois Estados da Federação, 15 fardos contendo 450 tabletes contendo 491,77kg de cloridrato de cocaína, em meio a uma carga de milho nas carretas bitrem SR/GUERRA, ambas na cor preta, ano 2008, placas MWM3985/MT e MWL6687/MT, as quais se encontravam acopladas no automóvel marca Volvo, modelo FH440, ano 2010, cor branca, placas ATF9922/MT.

Nas razões de apelação no id. 98333991, a defesa pública postula a
incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, repelindo as aduções enfocadas na sentença.

Quanto ao
modus operandi
, consistente na necessária intervenção de terceiras pessoas para o carregamento da vultosa quantidade de droga apreendida, bem como a cobertura de grande quantidade de milho como meio a ocultar a carga ilícita, a denotar participação em uma intrincada rede ou grupo criminoso, esclarece que a sentença padece de flagrante teratologia, passível de correção perante a instância revisora, visto que a situação que normalmente acontece em casos tais é a arregimentação de mão-de-obra numerosa e barata por “
grandes redes de tráfico
”, de fácil recrutamento e descartabilidade, caracterizando os famigerados “mulas”, que, dentro dessa essência, concretizam apenas um meio para a realização do deslocamento da droga, sem vínculo a esses núcleos criminosos e sem oferecer qualquer periculosidade adicional.

“
Há de se mencionar ainda que, após o aliciamento, passam a exercer a função de transporte das drogas, em geral sem conhecer ou ter o poder de definir a natureza da droga (maconha, cocaína, substâncias sintéticas etc) e muito menos da quantidade a ser transportada. Há situações em que sequer sabem do real teor do conteúdo que carregam consigo (por exemplo, em situações nas quais acreditavam estar transportando mercadoria ilícita oriunda de contrabando, sem entender que se tratava de drogas).

A rota percorrida muitas vezes é monitorada pelos recrutadores, que criam um sistema de coação que impede o arrependimento. Quando apresentam grande insegurança no exercício da missão, a linguagem corporal (de medo) denuncia a atividade.

Ademais, quando a própria organização os ‘descarta’ (por denúncia anônima), são encaminhados ao sistema de justiça criminal. E assim se fazem as estatísticas do incrível combate ao tráfico no território nacional. As estatísticas justificam a produtividade das Polícias, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias e da Advocacia. Exercem todos funções essenciais que, salvo lapsos de resistência, legitimam o sistema em vigor e alimentam o dantesco sistema penitenciário.

Por fim, ressalta-se, que a realidade social do denunciado, não o afasta do delito cometido e das devidas penas, porém,
é desproporcional que pessoas como ele sejam julgadas sob os mesmos parâmetros que um traficante comum, quando na verdade são somente objetos ou meios de transporte das grandes redes de tráfico para esse comércio ilegal
” [razões, id. 98333991, p. 6].

Quanto ao argumento de que a simples condição de “mula” não implica automática aplicação do benefício colimado, esclarece a defesa que “[...]
função de transporte não resulta em uma posição de vantagem em face da Organização Criminosa. Muito ao contrário, trata-se de posição subalterna, arriscada, desvalorizada e precariamente remunerada, da mesma forma que as posições de trabalho discriminatoriamente relegadas às outras pessoas no mercado de trabalho lícito
” [p. 7].

Ademais, segundo ainda assinala a defesa, “[...]
quando se pensa que as mulas são vítimas do tráfico e da lei, não se busca retirar-lhes o poder de decisão sobre a prática de eventual conduta delitiva. Muito ao contrário. O argumento central é tentar entender que a realidade que enseja a prática de uma conduta (tráfico de drogas) é muito mais complexa que os discursos punitivistas rasteiros observados na “guerra às drogas”. Sustenta-se, outrossim, que o sistema de justiça criminal ao proferir a resposta ao delito acaba por repetir a objetificação do sujeito (agora em situação de prisão), perpetuando a sua condição de vulnerabilidade, discriminação e violência.

A aplicação da norma penal, por sua vez, também deve se dar em consonância com os mesmos princípios fundamentais, dispostos no texto maior, para que haja uma equânime administração da justiça e, em efeito, a justa aplicação do Direito. O subjetivismo na interpretação da norma, que muitas das drogas, não pode dar espaço para que venham à tona decisões obscuras, rodeadas de frases feitas e jargões típicos de padres inquisidores, mas deve sim buscar sistematicamente as peculiaridades do caso concreto e trazê-las à análise na imputação ao tipo penal. A realidade das ‘mulas’ (situação em que o apelante se encontra) é diversa da realidade do fenômeno chamado ‘crime organizado’, de modo que o deslinde da peleja não deve se balizar nas consequências hipotéticas da disseminação de tais produtos no ‘seio social’ se o crime tivesse se consumado. A justiça das drogas não pode se tornar algo idêntico ao que ocorre no fantástico universo de Kafka, onde ‘a lei não admitia nenhuma defesa, mas tão-somente a tolerava e até parecia perguntar-se se não seria mister pôr em tela de juízo aqueles pontos do código segundo os quais teria ao menos de admitir a defesa’.

Nesta esteira de raciocínio, tendo em vista que o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, bem como não guarda vínculo com organizações criminosas, representando um elo dinâmico de transporte da droga da sua origem ao seu destino, atuando ocasionalmente, deve-se reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343 de 2006
” [pp. 7-8].

Por último, a defesa postula ainda a
exclusão da majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, calcando-se na palavra do apelante e de sua amásia, de que saíram da comarca de Nova Mutum/MT com destino à cidade de Várzea Grande/MT, sem qualquer interesse na transposição de Estados da Federação.

Sucessivamente, pede, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, bem como a
concessão de liberdade provisória até o julgamento final do recurso
.

Contrarrazões, no id. 92214535, pela rejeição da nulidade e o
desprovimento
integral do recurso defensivo.

Quanto à pretensão de concessão do benefício de redução da pena ante a incidência da causa especial de diminuição constante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, estabelece a premissa de que “[...]
os componentes do grupo, ainda que eventualmente e restritos ao caso presente, somente lançariam mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação desse porte não se elabora ou executa-se de um dia para outro, apressadamente, mas sim, organizada e cuidadosamente, através de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento.

De toda forma, como cediço, delitos desse naipe são praticados, por razões óbvias, às escondidas e na clandestinidade. Ninguém sai por aí alardeando o seu cometimento, ainda mais envolvendo quantidades volumosas de drogas. Justamente por isso, para a formação do convencimento necessário é lícito valer-se de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido e a infração, os quais, in casu, conduzem ao posicionamento aqui adotado.

Não se trata, evidentemente, de alicerçar decreto condenatório em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção concretos, reunidos fartamente nos autos. Ou seja, os requisitos previstos no dispositivo supracitado e que, saliento, são cumulativos, não restaram preenchidos, sendo imperativo o afastamento desta causa de diminuição da pena
” [id. 98334001, pp. 4-5].

Quanto à pretendida exclusão da majorante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, assinala que as evidências processuais “[...]
indicam que o destino final seria a cidade de Mogi Guaçu, no Estado de São Paulo. Tal fato, pode ser confirmado pela nota fiscal da carga, anexada no Inquérito Policial às fls. 12/16 e pelos depoimentos dos policiais perante autoridade policial, que foram categóricos em dizer que a droga seria destinada ao Estado de São Paulo.

Nesse sentido, o entendimento é que o aumento da pena por tráfico interestadual não depende do réu ter cruzado fronteiras estaduais durante o crime, isso porque consiste em circunstância de caráter objetivo, bastando ser comprovado que a droga se destinava a outra unidade da federação. Vejamos a Súmula 587 do STJ: Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Assim, temos que tais circunstâncias foram evidenciadas pelas investigações do curso do processo, devendo incidir o aumento
” [p. 9].

No mais, mantida a reprimenda, entende que não há como conceder a substituição de pena ou a prerrogativa de recorrer em liberdade.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de análise de prevenção anotou a ausência de feitos capazes de ensejar a vinculação de Julgador, consoante afirma a certidão no id. 98679951.

A certidão no id. 98690959 informa que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo
desprovimento
do apelo:

“
Sumário: Inconformismo defensivo – Pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Alegações improcedentes – Apelante que se dedica à atividade criminosa, eis que transportava grande quantidade de droga, circunstância essa que impede a aplicação da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006 – Impossibilidade de afastamento da majorante constante no artigo 40, inciso V – Restou comprovado que o destino final seria a cidade de Mogi Guaçu/SP – Recorrer em liberdade – Pedido que só será apreciado no julgamento deste apelo – Pelo desprovimento.
” [id. 100141959, p. 1].

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 31 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Westher Araújo de Oliveira
foi condenado ao cumprimento da pena de
14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, por volta de 01h41min do dia 11 de novembro de 2021, na rodovia dos Imigrantes, defronte ao
Mercado Bom Gosto
, município de Várzea Grande/MT, foi preso em flagrante delito transportando 15 fardos contendo 450 tabletes totalizando 491,77kg de cloridrato de cocaína, em meio a uma carga de milho nas carretas bitrem SR/GUERRA, ambas na cor preta, ano 2008, placas MWM3985/MT e MWL6687/MT, as quais se encontravam acopladas no automóvel marca Volvo, modelo FH440, ano 2010, cor branca, placas ATF9922/MT e que, segundo a sentença, teriam como destino final a cidade de Mogi Guaçu/SP.

Consta dos autos, que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, tomou conhecimento que um cavalo trator, de cor branca, atrelado a dois semirreboques, com lonas que cobriam a carga gravado a palavra “Marajó”, estaria transportando droga. A informação indicava ainda, que os ocupantes do veículo seriam um casal e estariam saindo da cidade de Nova Mutum/MT. De posse das informações, foram designadas equipes de policiais civis, para realizarem o monitoramento no endereço supramencionado e apurar a veracidade das informações.

No local, os agentes procederam a abordagem do veículo com as características repassadas e que possuía como ocupantes o apelante
Westher
e sua convivente Andressa Miranda Pedroso. Durante entrevista informal o denunciado declarou residir na cidade de Guarantã do Norte e que havia sido contratado para fazer um frete do município de Nova Mutum até esta cidade, pelo valor de R$ 1.800,00. Entretanto, ao apresentar nota fiscal da carga, o destino final naquele documento seria na cidade de Mogi Guaçu/SP.

I. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006

Segundo a defesa, a sentença padece de flagrante teratologia, passível de correção perante a instância revisora, visto que a situação que normalmente acontece em casos tais é a arregimentação de mão-de-obra numerosa e barata por “
grandes redes de tráfico
”, de fácil recrutamento e descartabilidade, caracterizando os famigerados “mulas”, que, dentro dessa essência, concretizam apenas um meio para a realização do deslocamento da droga, sem vínculo a esses núcleos criminosos e sem oferecer qualquer periculosidade adicional.

Sobre o tema, a autoridade judiciária de origem sustentou,
verbis
:

“
Não se levará em conta a quantidade e a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio. De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do réu à atividade criminosa.

As nuanças do fato, observado em sua integralidade, revelam a plena impossibilidade de ter o réu agido só ou por conta própria. Por certo houve a intervenção de diversos outros envolvidos, quer na disponibilização do caminhão, quer no carregamento da carga ilícita, no carregamento da carga lícita a dissimular a droga, na contratação do frente e até mesmo para levar o acusado de sua casa até o caminhão em outra cidade, certamente o réu contou com uma intrincada rede ou grupo que viabilizou o crime.

O próprio acusado confirma que não carregou o caminhão, isso coube a outros envolvidos. Também afirma que não providenciou a documentação dissimulada, isso também coube a outros.

Vejamos o que o STF já decidiu, quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo:

PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – DROGA – QUANTIDADE. Possível é considerar-se, para efeito de diminuição da pena – artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 –, a quantidade de droga apreendida, assentando-se a integração a grupo criminoso. (HABEAS CORPUS 130.981 MATO GROSSO DO SUL - RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO)

No caso dos autos, está-se considerando outros elementos, que não a quantidade de droga, para a observação de que o réu estaria sim participando, ainda que somente no caso em questão, de um grupo criminoso.

Ainda, há uma outra questão a ser observada. É que o fato de o réu ser o transportador da droga o colocaria, em tese, naquela figura jurídica denominada ‘mula’, o que não implica automaticamente na concessão de qualquer medida mais benevolente.

Convém desmistificar uma questão que vem sendo discutida nos tribunais e que tem servido de fundamento ao reconhecimento do privilégio com relação à figura do chamado ‘mula’. Em muitos julgados, se tem entendido que o simples fato de ser ‘mula’, ou seja, o transportador e não o proprietário da droga, traria intrinsecamente a possibilidade de concessão do privilégio, independentemente da quantidade do produto transportado.

Tal entendimento é pretoriano e visivelmente contrário à legislação. Veja-se que a lei contempla a figura do verbo ‘transportar’ diretamente no ‘caput’ do art. 33, o que põe tal verbo em pé de igualdade com os outros dezessete ali constantes. Se o legislador quisesse um tratamento mais benevolente ao transportador, já o teria contemplado na figura do privilégio.

É preciso observar que, no tráfico, todas as condutas são necessárias e essenciais para que a droga chegue ao usuário final. É indispensável que haja o produtor, o negociador, o atravessador, o transportador, o distribuidor e aí por diante. Somente com essa distribuição de tarefas ou atividades é que a droga chega ao destino e todas elas são igualmente importantes.

Então é bom lembrar a dicção do art. 29 do Código Penal:

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1o Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

§ 2o Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Não parece razoável que a mera condição de mula (transportador) da droga possa intervir tão severamente na tipificação penal a ponto de impor a ele automaticamente a concessão do tráfico privilegiado.

Se a situação fática revela que o dono da droga, ou seja, o contratante e seus ajudantes, sejam os carregadores/descarregadores, os guardadores, os aliciadores, os despachantes que providenciam a documentação e, igualmente o contratado para o transporte apresentaram o idêntico dolo de por em circulação exatamente a mesma droga, não há sentido em tal dicotomia. Aliás, o núcleo ‘transportar’ consta do ‘caput’ do art. 33 da referida lei. O que diferencia a figura do mula da figura do dono do produto, do guardador e demais envolvidos no tráfico não é a importância de sua participação no fato ou a intensidade de seu crime, mas tão somente a tarefa desempenhada para se praticar o mesmo delito. Aliás, no caso dos autos, o transporte da droga para um grande centro consumidor, parece ser um dos núcleos mais importantes da cadeia criminosa verificada.

Ademais, a verdadeira fortuna em droga apreendida revela não apenas a pujança da lesividade concreta de sua conduta a demandar pulso do Estado, mas é também um indicativo de seu aprofundamento na seara delitiva, revelando o grau de confiança que lhe depositam seus pares no comércio ilícito, restando evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas negociadas, à medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva.

Isso tudo, aliado ao fato de que o entorpecente estava sendo transportado em caminhão carregado com carga lícita (milho em grãos), para não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial, revela indiscutivelmente o requinte de se promover uma atividade simulada lícita a fim de ocultar a atividade dissimulada ilícita, revelando consequentemente o profissionalismo do grupo.

As nuanças do crime e seu intrincado engendramento, o destino da droga, talvez o centro nervoso do tráfico no País (Estado de São Paulo), revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, mas sim a forte e complexa dedicação do grupo ao qual pertence o agente – ou pertenceu no episódio em questão - à atividade criminosa.

Nem se diga que principiantes poderiam ser cooptados para transportar tão valiosa carga.

[...]

Assim, é descabida a minorante
” [sentença, id. 98333979, pp. 8-11].

Note-se, que, de fato, na dosimetria da pena, a sentença repeliu a possibilidade de aplicar em benefício do apelante, a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de pessoa que transportava grande quantidade de droga para outro Estado da Federação. Além disso, considerou também o
modus operandi
dos fatos, exigente do envolvimento de outras pessoas, quiça um grupo criminoso estruturado e com recursos para a realização de uma pequena fortuna em cloridrato de cocaína, de modo que houve a preparação da droga para o transporte, típicos de organização criminosa e de pessoa dedicada a esse tipo de atividade.

Devo registrar que o apelante possui outras passagens criminais por furto, estelionato e uso de documento falso,
consoante esclarecem os boletins de ocorrência 2017.107899, 2013.306518 e 2012.459724, constantes da pesquisa realizada no id. 98332569, p. 80, e malgrado haja enfocado em seu interrogatório que é transportador há mais de dez anos, é certo que na fase inquisitorial ele alegou que, além de ser motorista, possui renda como “
eletricista de corrente alternada
”, o que não deixa de ser curioso, remetendo a uma verdadeira mentira que somente poderia socorrer aos julgadores mais incautos.

Ora, o cavalo se encontra registrado em nome de Ivar Mário Fantinel, licenciado na cidade de Tangará da Serra/MT, e, de acordo com o depoimento prestado pelo gerente administrativo da
Sul Transportes Logística de Cargas Ltda
, o apelante sequer deveria transportar a carga de milho tirada da empresa
Safras Armazéns Gerais
, na cidade de Sinop/MT, já que
o motorista contratado para tanto é a pessoa de
Zico Andreson Weber
[vide DAMDFE – Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, emitido pela
Sul Transportes de Cargas Ltda
, id. 98332569, p. 109] que foi quem realizou o carregamento na cidade de Sorriso/MT no dia 06/11/2020 e deveria entrega-la na cidade de Mogi Guaçu/SP até a data de 10/11/2020, porém,
de modo surpreendente, a carga foi interceptada na cidade de Várzea Grande/MT no dia 11/11/2020 com o
apelante
Westher
conduzindo o caminhão
, sem a devida documentação pessoal, nem a respectiva Carteira Nacional de Habilitação que lhe franqueasse a condução de veículos pesados, veículo no qual, em meio à carga original de milho, carregava também os 15 fardos de cloridrato de cocaína com peso total de 491,77kg.

Ficou claro que se tratou de uma ação orquestrada por organização criminosa, planejada e executada por pessoas dedicadas ao transporte ilícito de drogas, em que o motorista original foi substituído pelo apelante, sendo este último o homem de confiança que realizaria o transporte de droga, pois, caso fosse realmente verdadeira a premissa sustentada no apelo, de que o “mula” caracteriza uma mão-de-obra barata e descartável, passível de aplicação da regra do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os donos da droga teriam contratado o próprio motorista do caminhão que deveria entregar a carga em Mogi Guaçu/SP.

Não é demais registrar que a própria defesa assume que a propriedade da droga pertence a um grupo organizado e que contou com a participação de um número expressivo de pessoas dedicadas a esse tipo de conduta para a realização do transporte ilícito, o que vem de ser comprovado não só pelos elementos descritos na sentença, como também, pelo alto valor de mercado do caminhão apreendido, das duas carretas bi-trem a este acopladas, e, ainda, pelo alto valor da carga lícita de milho transportada, que, segundo o incluso DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, está avaliada em R$52.110,25 [id. 98332569, p. 94], sem embargo, ainda, da relevante quantidade de combustível necessário para a transposição das fronteiras, e os custos que envolvem o pagamento do transportador, no caso, o apelante, que declarou mentirosamente que receberia apenas R$1.800,00 pela ação criminosa, pois é induvidoso que o valor cobrado por esse tipo de frete costuma ser infinitamente maior.

Embora a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça haja pacífico entendimento de que a figura do tráfico de drogas privilegiado “[...]
é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
”, e que a “[...]
utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
” [STJ, REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/7/2021], deixou assentado também que esse dado pode justificar a não aplicação do benefício quando,
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto, unidas, caracterizem a dedicação do agente às atividades criminosas ou participação em organização criminosa
.

Nesse cenário, onde o agente é surpreendido em poder de vultosa quantidade de cloridrato de cocaína, no caso, 491,77kg, transportando-a para outro Estado da Federação em um caminhão bi-trem desviado de uma empresa de transportes, com a participação de um número expressivo de pessoas para o carregamento, de forma dissimulada, escondida em meio a uma carga de milho de 37.880kg, de significativo valor de mercado, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às atividades criminosas, bem como a participação em organização criminosa.

“[...]
1. Não se aplica a causa de diminuição da pena contida no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos descritos no dispositivo.
A forma como oculta a droga - dentro de um compartimento do veículo, a quantidade e natureza e a distância como a droga foi transportada, são elementos que demonstram considerável organização do réu e extrema dedicação à atividade criminosa
.
[...]” [TJMT, APCR N.U 0004584-17.2017.8.11.0040, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/4/2018, Publicado no DJE 18/4/2018].

Logo, irrelevantes os demais predicados pessoais favoráveis do apelante,
não aplico a especial minorante do art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006
.

II. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS

Segundo a defesa, não se pode aplicar a majorante porque o réu declarou que apenas conduziu o caminhão da cidade de Nova Mutum/MT e deveria entrega-la em Várzea Grande/MT.

Entretanto, como visto alhures, falta-lhe qualquer grau de veracidade.

O incluso DANFE anexado no id. 98332569, p. 94, o romaneio anexado nas pp. 95-96, e o depoimento do gerente da empresa
Sul Transportes Logística e Cargas
, Guilherme Farinácio da Silva [id. 98332569, pp. 105-106] dão conta de que a carga de milho saiu de Sinop/MT no caminhão e carretas de propriedade de Ivar Mário Fantinel, tendo como motorista a pessoa de
Zico Andreson Weber
, e deveria ter como destino final a cidade de Mogi Guaçu/SP, empresa
Ingredion Brasil Ingredientes Industriais
.

Em nenhum momento o transportador terceirizado
Zico
anotou a ocorrência de roubo ou furto do caminhão, o que sugere o seu envolvimento no fato aqui analisado, remetendo à premissa insofismável de que a droga teria como destino realmente o Estado de São Paulo, ilidindo a versão do ora apelante, porque não teria qualquer sentido carregar consigo o necessário romaneio de viagem e mesmo assim não conduzir o veículo ao seu destino final.

E, a julgar pelas notas fiscais e de transporte do milho acostadas aos autos, como o próprio apelante não comprovou de fato com quem pegou a droga e em qual lugar realmente pretendia entregar a droga na cidade de Várzea Grande, sendo preso, ao invés disso, na rodovia dos Imigrantes, rota comumente utilizada para quem pretende seguir viagem e não para quem se diz chegando ao destino final, fica claro que o seu intento era a transposição para pelo menos três Estados da Federação, porque Mato Grosso não possui fronteira direta com o Estado de São Paulo, exigindo a transposição de pelo menos outros Estados adicionais, a exemplo de Goiás ou Mato Grosso do Sul.

Entretanto, estabelece o
enunciado n. 4
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal
”.

O art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006 possui a seguinte redação:

“
Art. 40.

As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;
”.

A regra em questão atendeu ao anseio da doutrina especializada no tema, que, na vigência da antiga legislação (Lei n.o 6.368/76), criticava o acréscimo penal somente em relação ao tráfico transnacional de drogas. O renomado jurista Valdir Sznick já afirmava, há muito tempo, que “
como agravante, caberia aqui o tráfico interestadual, por sinal, cada vez mais, bastante ativo. Se esse tráfico for coibido mais intensamente, em especial no Mato Grosso e Estados do Nordeste a traficância, no caso interno, se reduziria bastante. Não se justifica, a não ser para atender ao previsto nos acordos internacionais, a punição, como aqui neste inciso, apenas de tráfico só internacional, relegando a segundo plano o tráfico interestadual, ais intenso e, quiçá pernicioso como se não existisse ou fosse inexpressivo
” [
in

Lei anti-tóxico comentada
. São Paulo: Pillares, 2004, p. 122].

Assim, a regra em questão, trazida pela Lei n.o 11.343/2006, veio a complementar a lacuna existente na legislação anterior, possuindo íntima afinidade com a majoração da pena decorrente da transnacionalidade da narcotraficância (inciso I do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006), que, por sua vez, teve origem na Convenção de Palermo e continua sendo mais severamente apenada.

De acordo com a lição do eminente Min. Gilmar Mendes, a exemplo da transnacionalidade do tráfico, “
sob o aspecto da política criminal adotada, a mencionada inovação visou, acertadamente, coibir a expansão do tráfico de entorpecentes entre as unidades da Federação. Ademais, ao tratar a interestadualidade como causa de aumento de pena, a nova lei teve a oportunidade de dar concretude ao princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), sobretudo, levando-se em conta o maior grau de reprovabilidade da conduta
” (STF, HC 99452/MS, T2); assim, deverá sofrer maior apenamento aquele que, diferentemente de quem vende a droga a um usuário local, intenciona percorrer grandes distâncias com vistas a disseminar o uso de drogas, razão pela qual não se exige a efetiva transposição da fronteira, eis que a intenção de transposição interestadual já é um dado de maior reprovabilidade previamente catalogado pela legislação antidrogas vigente.

A diretriz jurisprudencial assim delimitada tem sido a de manter tal raciocínio, consoante preleciona o enunciado da Súmula 587/STJ:

“
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”

[STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017].

Logo, impõe-se a mantença da majorante em questão, nos termos da fundamentação retro.

III. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Cuidam-se de pedidos sucessivos, que só teriam pertinência caso acolhidas quaisquer das teses defensivas anteriores. Fato é que, mantida a reprimenda inicialmente aplicada, é absolutamente inviável falar em abrandamento de pena de multa, de regime, ou de substituição por penas restritivas de direito.

IV. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa não anota sob qual fundamento o pedido em questão haveria de ser acolhido, podendo-se extrair a dedução de que deveria ter lugar depois da redução de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito.

A propósito, cuidando-se também de pedido sucessivo, a concessão do livramento provisório se mostrou prejudicado pela mantença integral da pena aplicada.

De todo modo, no caso em apreço, é importante assinalar que as evidências processuais tornaram conclusivas de que se tratou de uma ação orquestrada por grupo criminoso adrede preparado, com apoio logístico importante e a certa participação de um número expressivo de pessoas, dedicados à atividade de transporte de cerca de meia tonelada de droga de altíssimo valor comercial [491,77kg de cloridrato de cocaína], camuflada em meio a uma carga também valiosa, de 38770kg de milho, em um caminhão bitrem, todos com alto valor de mercado, insuflando assim um meio ardiloso de disseminação de drogas ilícitas por boa parte do território nacional, por pessoa de confiança, integrante desse grupo e dedicada a esse tipo de atividade, circunstâncias que denotam a periculosidade objetiva potencial do fato em termos à afetação da saúde pública, e que recomendam a prisão preventiva como meio à reobtenção da ordem pública, nos termos do Enunciado n. 25, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado em 02/3/2015, pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com o parecer,

conheço e desprovejo
o apelo defensivo manejado em prol de
Westher Araújo de Oliveira
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021